Tribunal: TJES
Processo: 0001604-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001604-52.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DA CONCEICAO PIRES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001604-52.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO DA CONCEICAO PIRES, ROBSON GOMES REALLI, JEFERSON SALOMAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 4. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. 5. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelas defesas de três réus contra sentença condenatória pela prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03). Narra a denúncia que policiais militares, durante patrulhamento em área de conflito entre facções, surpreenderam os acusados em lajes distintas realizando a segurança do local ("contenção"), ocasião em que foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre .40. As defesas pleiteiam a absolvição alegando insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Verificar se
o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico;
(II) Estabelecer se
a dinâmica fática descrita pelos policiais configura os requisitos de estabilidade e permanência exigidos para o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que situa os réus nos exatos locais onde os armamentos foram encontrados.

Os depoimentos dos agentes policiais são firmes e coerentes ao descrever que um dos réus foi detido na laje onde estava enterrada a espingarda calibre 12, fato corroborado pela confissão extrajudicial do acusado, que admitiu estar na função de "contenção".

A autoria em relação aos corréus é sustentada pela localização de ambos em uma laje vizinha, confinados em um banheiro onde foi encontrada a pistola calibre .40, em contexto que afasta a hipótese de acaso e confirma a posse compartilhada para vigilância do território.

A associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) caracteriza-se pela clara divisão de tarefas e pela estrutura logística montada (uso de lajes estratégicas e armamento de grosso calibre) para a defesa de ponto de venda de drogas, evidenciando o
animus
associativo estável e permanente, e não mero concurso eventual de agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra dos agentes policiais, quando uníssona e coerente com os demais elementos probatórios, possui relevante força probante para sustentar o decreto condenatório, especialmente quando não há indícios de má-fé.

A atuação de agentes em pontos estratégicos de vigilância (lajes), portando armamento pesado para garantir a segurança de área dominada pelo tráfico, comprova a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 35; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07013.66-24.2024.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Relª Desª Simone Lucindo, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001604-52.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO DA CONCEICAO PIRES, ROBSON GOMES REALLI, JEFERSON SALOMAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelas defesas de
Leandro da Conceição Pires, Robson Gomes Realli e Jeferson Salomão dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Leandro foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 710 dias-multa, em regime semiaberto. Robson recebeu a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 827 dias-multa, em regime semiaberto, incurso no art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. Jeferson foi condenado a 06 (seis) anos de reclusão e 710 dias-multa, em regime aberto, pelos mesmos delitos de Robson.

Narra a inicial acusatória que, na madrugada de 26 de janeiro de 2020, no Beco Atalaia (Beco Linha de Força), bairro Jardim Tropical, Serra/ES, policiais militares avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a aproximação, empreenderam fuga. Leandro foi perseguido e detido em uma laje, onde foi encontrada uma arma de fabricação caseira, calibre 12, enterrada na areia. Robson e Jeferson foram abordados em uma laje em frente, onde foi apreendida uma pistola calibre .40 com numeração raspada.

As defesas recorrem pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, tanto do porte de armas quanto da associação para o tráfico.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, o douto Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, destacando a robustez da prova oral e a confissão extrajudicial de um dos acusados.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudos Periciais de eficiência das armas e munições, e Boletim Unificado.

No tocante à autoria, em que pesem as teses defensivas de negativa e insuficiência probatória, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório é farta e contundente, não deixando margem para dúvidas razoáveis.

A autoria delitiva revela-se cristalina, primeiramente, pelo depoimento coeso do Sargento PM Carlos Agostino Avelino. O militar detalhou o contexto de "guerra" entre facções rivais na região da "Área Verde", explicando que o patrulhamento foi intensificado justamente para evitar homicídios. Segundo a testemunha, os traficantes ocupavam as lajes das residências para fazer a "segurança" do território contra invasões.

Sobre a dinâmica da prisão de Leandro da Conceição Pires, o Sargento foi preciso ao narrar que visualizou o réu pulando o muro e subindo na laje. Ao realizarem a abordagem, encontraram a espingarda calibre 12 enterrada na areia que estava sobre essa mesma laje, local onde Leandro tentou se esconder. O policial enfatizou que "no terraço onde foram apreendidas a arma 12 e munições havia apenas o acusado LEANDRO", afastando a possibilidade de a arma pertencer a terceiro não identificado.

Corroborando essa versão, o Soldado PM Vinicius Portes Nunes confirmou em juízo que a arma calibre 12 estava "enterrada em uma porção de areia, naquela laje" onde Leandro foi detido. Além disso, é imperioso destacar que, na fase policial, o próprio Leandro confessou a prática delitiva, informando que "estava na contenção, pois o Bairro está em guerra", declaração que se harmoniza perfeitamente com os relatos dos policiais em juízo.

Quanto aos apelantes Robson Gomes Realli e Jeferson Salomão dos Santos, a prova testemunhal é igualmente robusta.

O Sargento Avelino esclareceu que, após a detenção de Leandro, a equipe continuou as buscas e visualizou movimentação suspeita em uma laje em frente. Ao subirem, encontraram Robson e Jeferson sozinhos naquele terraço.

Embora a arma não estivesse em punho no exato momento da abordagem — o que é esperado, dada a rendição — a pistola calibre .40 foi encontrada próxima a eles, no mesmo ambiente confinado da laje.

O Soldado Vinicius acrescentou que os réus estavam "dentro de um banheiro" existente na laje, e a arma estava escondida nesse mesmo cômodo.

O Sargento Avelino foi categórico ao afirmar que "reforça que os dois estavam na laje com essa arma para, a princípio, 'defender' a região do ataque dos inimigos" , e que Robson já era conhecido da guarnição por envolvimento pretérito com o tráfico e homicídios na região.

Portanto, não há como acolher a tese de fragilidade probatória quando dois agentes públicos, em momentos distintos, apresentam versões harmônicas que situam os réus exatamente nos locais onde as armas foram apreendidas, isolados de outras pessoas, em um contexto fático (guerra de tráfico e vigilância em lajes) que justifica plenamente a posse do armamento pesado.

A associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) também resta comprovada por esses mesmos depoimentos. A divisão de tarefas era clara: enquanto Leandro vigiava um ponto com a espingarda, Robson e Jeferson davam cobertura em outro com a pistola, configurando a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal para a "segurança" da boca de fumo. A estrutura montada, com uso de lajes estratégicas e armamento de grosso calibre, denota organização prévia e não mero concurso eventual.

Nesse sentido:

“
(...
).
6. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 7. Quanto ao crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 8. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória, não se tratando, ademais, nenhum dos acusados de meros usuários, o que obsta, inclusive, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07013.66-24.2024.8.07.0001; 194.2459; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 14/11/2024; Publ. PJe 20/11/2024)”.

Adiante, constato que a circunstância atenuante da menoridade relativa já foi reconhecida em relação ao réu Leandro, estando prejudicado o referido pleito.

Por fim, a condenação em custas é impositiva por força do art. 804 do CPP, devendo a análise da hipossuficiência ser remetida ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.